Tribunal: CARF
Processo: 10580.904979/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADAS NA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904979/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.051 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO -
COOMAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DECISÃO RECORRIDA.
ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADAS NA
DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904979/2020-19
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no o 42542.93233.191216.1.3.03-
0282 e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no 3o trimestre de 2016
(01.07.2016 a 30.09.2016), no valor de R$ 89.413,99 (oitenta e nove mil, quatrocentos e treze
reais e noventa e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03), não homologou
a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s relacionados diante da impossibilidade de se
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi possível identificar o período, uma vez que
a forma de apuração do lucro real indicada em PER/DCOMP difere da informada na ECF,
conforme se verifica abaixo:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 10), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
quanto à forma de apuração entre a PER/DCOMP e o SPED ECF referiu-
se, apenas, ao período trimestral e anual, desta forma, entende não
justificar a não homologação, uma vez que o crédito de saldo negativo de
CSLL existe, bem como o lançamento do crédito conforme consta na ECF
Original e Retificadora no grupo correspondente do Ativo em tributos a
Compensar;
(ii)
para adequar a forma de apuração elencada no Despacho Decisório,
realizou a ECF retificadora 2, como Lucro Real trimestral, adequando ao
PER/DCOMP e identificando o crédito na respectiva conta analítica de
Saldo Negativo de CSLL no mesmo grupo de tributos a Compensar;
(iii)
pede deferimento dos PER/DCOMP relacionados no Despacho Decisório
cujo a soma do valor principal é de R$ 89.411,57.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 10 de abril de 2023,
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Decisão de no 106-
000.032 (e-fls. 93/100), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação do PER/DCOMP, em
consequência, é seu o ônus de provar a existência do crédito pretendido;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

(ii)
conforme foi evidenciado no Despacho Decisório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito
passivo. Assim, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo,
pois não foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito
informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real indicada no
PER/DCOMP difere da informada na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP;
(iii)
como a transmissão da ECF retificadora foi feita em 09/12/2020, após a
emissão do Despacho Decisório, não houve possibilidade de se efetivar a
análise do crédito com base na escrituração retificadora;
(iv)
quanto à ECF retificadora ativa, os dados apresentados pertinentes à CSLL
no 3o trimestre/2016 indicam apenas resultados com atos cooperativos, e
não há demonstração de apuração de saldo negativo de CSLL nesse
período;
(v)
o mero registro no Balanço Patrimonial de saldo negativo de CSLL (doc.
fl. 22 – Registro L100 da ECF), sem demonstração de sua apuração no
período considerado, não se presta à validação do crédito. Note-se ainda,
no tocante à ECF, que a Contribuinte não preencheu o Demonstrativo do
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (Registro Y570);
(vi)
quanto às retenções, especificadamente à fonte pagadora – CNPJ
33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, em
pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
na Dirf retenções na fonte de CSLL no total de R$ 3.432,05, em valor
superior ao indicado no PER/DCOMP para o 3o trimestre;
(vii)
houve a confirmação da retenção na fonte de CSLL efetuada pela
Petrobras, porém, uma vez que não foi demonstrada a apuração de saldo
negativo no 3o trimestre/2016, e diante da possibilidade da ocorrência de
operações da cooperativa com não cooperados sujeitas à tributação, a
liquidez e certeza do crédito restam comprometidas, motivo pelo qual não
há como reconhecer o crédito postulado nessas condições.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Em 04/05/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão de no 106-000.032, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 108), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 112/128), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
um dos princípios mais importantes do Direito Tributário é o da verdade
real;
(ii)
o julgador da primeira instância administrativa, entendeu que o mero
registro no balanço patrimonial de saldo negativo da CSLL, sem
demonstração de sua apuração no período considerado, não se presta à
validação do crédito;
(iii)
após análise da DIRF, encontrou valores inquestionavelmente retidos pela
Petrobrás, inscrita no CNPJ sob o no 33.000.167/0001-01 no total de R$
3.432,05, valor inferior ao indicado no PER/DCOMP para o 3o trimestre;
(iv)
há de se destacar que ele deixou de considerar valores retidos em períodos
distintos daqueles de emissão das respectivas notas;
(v)
reputamos a imperiosa necessidade de baixar este processo em diligência,
a fim de se confirmar a existência dos créditos mediante análise, pelo
fiscal, da DIRF em conjunto com o Livro Razão, privilegiando, com isso,
a economia processual e prevenindo o seguimento de questão que pode ser
solucionada pelo expediente ora requerido;
(vi)
para negar a compensação dos créditos, o julgador a quo citou a exceção,
em um dos parágrafos do seu Estatuto Social;
(vii)
no caso concreto, esta exceção não está configurada e pode ser
comprovada anexando-se o contrato de prestação de serviços celebrado
entre Coomap e Petrobrás, através do qual foi constatado, pela DIRF, a
retenção da CSLL e, nele, está explicitado na cláusula 2.3.1.1 que os
serviços devem ser realizados exclusivamente pelos seus cooperados;
(viii) se no contrato em questão, citado expressamente pelo julgador a quo como
aquele em que houve a retenção indevida da CSLL, existe uma cláusula
que veda expressamente que os serviços sejam prestados por não
cooperados, no caso concreto, não existe possibilidade da ocorrência de
operações da cooperativa com não cooperados, confirmando-se, por
consequência, a liquidez e certeza do crédito, que restam definitivamente
comprovadas.
É o relatório.

Voto
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
04/05/2023 (e-fl. 108), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/05/2023 (e-
fl. 111), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no 3o trimestre de 2016, no valor de R$ 89.413,99 (oitenta e
nove mil, quatrocentos e treze reais e noventa e nove centavos), resultante de antecipações a
título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, a Decisão recorrida manteve integralmente o
Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada, tendo em vista que, “não
foi demonstrada a apuração de saldo negativo no 3o trimestre/2016, e diante da possibilidade
da ocorrência de operações da cooperativa com não cooperados sujeitas à tributação, a liquidez
e certeza do crédito restam comprometidas, motivo pelo qual não há como reconhecer o crédito
postulado nessas condições” (e-fl. 100, g.n.)
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da Decisão recorrida:

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

“Primeiramente, quanto à ECF retificadora ativa, os dados apresentados pertinentes
à CSLL no 3o trimestre/2016 indicam apenas resultados com atos cooperativos, e
não há demonstração de apuração de saldo negativo de CSLL nesse período,
conforme evidenciado pelos seguintes extratos:
(...)
O mero registro no Balanço Patrimonial de saldo negativo de CSLL (doc. fl. 22 –
Registro L100 da ECF), sem demonstração de sua apuração no período considerado,
não se presta à validação do crédito. Note-se ainda, no tocante à ECF, que a
contribuinte não preencheu o Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte (Registro Y570).
(...)
No que diz respeito à fonte pagadora – CNPJ 33.000.167/0001-01 - PETROLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, em pesquisa realizada para fundamentar este
julgamento, foram encontradas na Dirf retenções na fonte de CSLL no total de R$
3.432,05, em valor inferior ao indicado no PER/Dcomp para o 3o trimestre.
(...)
No caso, houve a confirmação parcial da retenção na fonte de CSLL efetuada pela
Petrobras, porém, uma vez que não foi demonstrada a apuração de saldo negativo no
3o trimestre/2016, e diante da possibilidade da ocorrência de operações da
cooperativa com não cooperados sujeitas à tributação, a liquidez e certeza do crédito
restam comprometidas, motivo pelo qual não há como reconhecer o crédito postulado
nessas condições.” (e-fls. 96/100, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a Decisão recorrida justificou
a glosa (R$ 89.413,99), tendo em vista a “ocorrência de operações da cooperativa com não
cooperados sujeitas à tributação”, já que “não foi demonstrada a apuração do saldo negativo”.
A Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos utilizados
na Manifestação de Inconformidade, sem comprovar a apuração do saldo negativo no período
em litígio.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na Decisão recorrida e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
ÔNUS DA PROVA.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do
crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a decisão da
RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está
correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
As parcelas de composição do saldo negativo são constituídas pelas antecipações
informadas pelo sujeito passivo na ECF referentes a retenções na fonte, pagamento de
imposto no exterior ou de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento
de débitos de estimativa.
A dedução dessas parcelas faz parte da demonstração do saldo de CSLL a pagar ou do
crédito de CSLL passível de restituição ou compensação. Após determinado o resultado
do exercício, apura-se a base de cálculo da CSLL e, na sequência, o valor da CSLL
devida no período de apuração. Uma vez conhecido o valor da CSLL devida, este há de
ser confrontado com as antecipações realizadas.
Conforme foi evidenciado no Despacho Decisório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Assim, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração
a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real
indicada no PER/DCOMP difere da informada na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP consoante assim destacado:
• Forma de apuração no PER/DCOMP: TRIMESTRAL
• Forma de apuração na ECF: ANUAL
A manifestante alegou que transmitiu uma segunda ECF retificadora como Lucro Real
trimestral, adequando ao PER/Dcomp e identificando o crédito na respectiva conta
analítica de Saldo Negativo de CSLL no mesmo grupo de tributos a Compensar,
conforme recibo de fl. 53.
Como a transmissão da ECF retificadora foi feita em 09/12/2020, após a emissão do
Despacho Decisório, não houve possibilidade de se efetivar a análise do crédito com
base na escrituração retificadora.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Diante da situação posta, não há óbice quanto a considerar a ECF retificadora ativa,
porém, a análise de crédito que ficou impedida de ser feita diante da falha de
informação da contribuinte, deverá ser agora empreendida conforme se passa a
explicitar.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
Primeiramente, quanto à ECF retificadora ativa, os dados apresentados pertinentes à
CSLL no 3o trimestre/2016 indicam apenas resultados com atos cooperativos, e não há
demonstração de apuração de saldo negativo de CSLL nesse período, conforme
evidenciado pelos seguintes extratos:

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

O mero registro no Balanço Patrimonial de saldo negativo de CSLL (doc. fl. 22 –
Registro L100 da ECF), sem demonstração de sua apuração no período considerado,
não se presta à validação do crédito. Note-se ainda, no tocante à ECF, que a contribuinte
não preencheu o Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
(Registro Y570).
Quanto à comprovação das retenções, de acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto
retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente
estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do
RIR/1999 à contribuição social.
Cumpre salientar que a possibilidade de comprovar as retenções na fonte por forma
diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também podem
ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

No PER/Dcomp, a contribuinte informou retenções consoante seguintes dados:

No que diz respeito à fonte pagadora – CNPJ 33.000.167/0001-01 - PETROLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, em pesquisa realizada para fundamentar este
julgamento, foram encontradas na Dirf retenções na fonte de CSLL no total de R$
3.432,05 em valor inferior ao indicado no PER/Dcomp para o 3o trimestre.
Os dados das retenções extraídos do processamento da Dirf podem ser consolidados na
seguinte relação:

No tocante ao código de receita 8863, vale destacar o contido nos art. 1o e 24 da
Instrução Normativa RFB no 1234, de 11/01/2012:
Art. 1o A retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da
administração pública federal direta, autarquias e fundações federais, empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas que
menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços,
obedecerá o disposto nesta Instrução Normativa.
[...]
Art. 24. Nos pagamentos efetuados às sociedades cooperativas, pelo
fornecimento de bens, serão retidos sobre o valor total do documento fiscal os
valores correspondentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep,
respectivamente, às alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), perfazendo o percentual de
4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), utilizando-se o
código de arrecadação 8863. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
De acordo com o art. 231 do RIR/1999, a dedução como antecipação do imposto pago
ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação do lucro real.
No mesmo sentido, destaca-se a seguinte súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 80
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, além da comprovação da retenção na fonte, é preciso também que seja
comprovado que os rendimentos tributáveis pertinentes foram incluídos na apuração do
resultado no período correspondente.
Note-se ainda que no próprio estatuto social da cooperativa (doc. fls. 24/34), há previsão
de tributação no tocante aos atos não cooperativos, conforme seguintes destaques:
Art. 2o [...]

No caso, houve a confirmação parcial da retenção na fonte de CSLL efetuada pela
Petrobras, porém, uma vez que não foi demonstrada a apuração de saldo negativo no 3o
trimestre/2016, e diante da possibilidade da ocorrência de operações da cooperativa com
não cooperados sujeitas à tributação, a liquidez e certeza do crédito restam
comprometidas, motivo pelo qual não há como reconhecer o crédito postulado nessas
condições.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações
em litígio.”
Acrescento ainda, que o artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”)7 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma a Decisão recorrida.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.051 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904979/2020-19

Fl. 167
DF CARF MF
Original